Tribunal: TJSP
Processo: 2244240-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é
paciente ERONILDO RIBEIRO FERREIRA SOARES e Impetrante DENIS
SOUZA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.815
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2244240-61.2020 - Atibaia
Impetrante: Denis Souza do Nascimento
Paciente: Eronildo Ribeiro Ferreira Soares
Voto no 23.815
HABEAS CORPUS Roubo majorado - Presença de pressupostos
legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Denis Souza do Nascimento, advogado, em favor de
ERONILDO RIBEIRO FERREIRA SOARES, denunciado como
incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, sob
alegação de estarem sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Atibaia.
Em resumo, pretende a revogação da prisão
preventiva, determinando-se a expedição do respectivo alvará de
soltura em favor do paciente, com ou sem o arbitramento de fiança.
Argumenta no sentido de que estão ausentes
os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como inexiste
prova nos autos de que o paciente tenha cometido o delito em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.815
3
Indeferida a liminar (fls. 128/129), foram
prestadas as informações (fls. 132), tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 170/175).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada ao paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2o, incisos II e V, do Código Penal, na medida em que, em tese, no
dia 16 de setembro de 2020, por volta da 01hs, na Rodovia Fernão
Dias, 50, bairro Rosário, Jardim Centenário, na cidade e Comarca de
Atibaia, previamente ajustado e com identidade de propósitos com, ao
menos, três outros indivíduos ainda não identificados, com restrição
da liberdade da vítima, subtraiu para si, o caminhão VOLVO/FH 540
6X4T, cor prata, de placas LUD-9J46/Campos dos Goytacazes/RJ,
pertencente a vítima Gilberto Peçanha Martins.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e espaço, o paciente, em tese, previamente ajustado e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.815
4
identidade de propósitos com, ao menos, três outros indivíduos ainda
não identificados, com restrição da liberdade de vítima, subtraiu para
si, uma carreta da Transportadora TransPedrosa, de placas
PUF-7735/MG, carregada com alcatrão.
Consta,
também,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, o paciente, agindo previamente
ajustado e com identidade de propósitos com, ao menos, três outros
indivíduos ainda não identificados, com restrição da liberdade de
vítima, teria subtraído para si a quantia de R$ 800,00 (oitocentos
reais), pertencente à vítima Gilberto Peçanha Martins.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o
seguinte fundamento:
“(...) Para a decretação da prisão preventiva é
necessária a existência de fumus comissi delicti e
periculum libertatis, ou seja, é fundamental que se
tenha prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria delitiva, além da comprovação de que, no caso
concreto, o estado de liberdade do averiguado poderá
colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica,
o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a
aplicação da lei penal. É o que dispõe o art. 312,caput,
do Código de Processo Penal. No presente caso, a
fumaça do cometimento do crime emerge dos
elementos informativos colhidos até o momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.815
5
destacando-se os relatos dos policiais responsáveis
pela detenção do custodiado e declarações da vítima.
O crime em questão é grave e evidencia a
periculosidade do autuado, sendo elevado o risco de
reiteração delitiva. Nesse contexto, a prisão preventiva
é necessária para garantia da ordem pública, mais
especificamente para evitar que o autuado volte
praticar crimes graves, sendo medidas cautelares
diversas manifestamente insuficientes e inadequadas
para tanto” (fls. 39/40 dos autos principais).
Igualmente irreprochável a decisão proferida
pelo Juízo a quo ao indeferir o pedido de liberdade provisória
formulado pela defesa do paciente, sob a seguinte fundamentação:
“(...) Quanto ao pedido de liberdade provisória
formulado pela defesa do acusado, no qual sustenta
como razão do pleito sua primariedade, o exercício o
de ocupação lícita e residência fixa, com parecer
desfavorável do Ministério Público às p.97/98, deve ser
indeferido. Nenhuma alteração fática ocorreu desde a
r. decisão de págs. 39/40. Ademais, o acusado se vê
processado pelo grave crime de roubo, em concurso
de agentes e com restrição de liberdade da vítima,
indicando personalidade e conduta violentas por
partes, o que justifica a manutenção no cárcere para
garantia da ordem pública. Persistindo, pois, os
motivos ensejadores da prisão preventiva, indefiro o
pedido” (fl. 103 dos autos principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco na que indeferiu
o pedido de revogação da constrição cautelar do paciente, já que
suficientemente fundamentadas, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido o paciente,
com ofensa à sua liberdade individual.
Note-se que tais decisões enfrentaram o tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.815
6
prestando-se aos fins a que se destinam, na medida em que
segregam cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime
de roubo duplamente majorado, crime dessa natureza que vem
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em
polvorosa a ordeira população.
Registre-se, ainda, que não há qualquer
nulidade na r. decisão impugnada. Isso porque a necessidade de
contraditório prévio somente é exigido pela lei na hipótese de
imposição de medidas cautelares, e ainda assim caberá exceções,
nos termos do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal.
Em se tratando, porém, de decretação de
prisão preventiva, a legislação processual não impõe a necessidade
de prévia intimação da defesa, sem que isso implique em ofensa ao
contraditório, uma vez que, em, tal hipótese, tem-se o contraditório
diferido, isto é, uma vez decretada a prisão do acusado, poderá a sua
defesa se manifestar nos autos, pleiteando a revogação da medida.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244240-61.2020.8.26.0000 - Voto no 23.815
7
indícios de autoria a respeito da prática de roubo.
Segregação cautelar necessária a fim de garantirem-se
ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei
penal. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por
medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem
denegada.”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
2064618-32.2014.8.26.000), Rel. Encinas Manfré, J.
em 07.08.2014.
Por fim, inviável analisar o pleito quanto à
ausência de comprovação mínima de que o paciente teria cometido o
crime
a
ele
imputado,
tendo
em
vista que
tal
questão
demanda inegável incursão fático-probatória, o que não se admite na
estreita via do habeas corpus.
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator